Tribunal: TJSP
Processo: 2042910-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação reivindicatória, determinou o sobrestamento do feito por força da determinação exarada nos autos da ação civil pública [n. 0003769-81.2000.8.26.0045] movida em face da agravante, titular do loteamento denominado "Parque Rodrigo Barreto" – Legitimidade da medida – Atendimento ao comando judicial lançado na demanda coletiva –

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação reivindicatória, determinou o sobrestamento do feito por força da determinação exarada nos autos da ação civil pública [n. 0003769-81.2000.8.26.0045] movida em face da agravante, titular do loteamento denominado "Parque Rodrigo Barreto" – Legitimidade da medida – Atendimento ao comando judicial lançado na demanda coletiva – Suspensão dos processos em que a agravante figura como parte – Risco de decisões conflitantes – Hipótese de exceção não caracterizada – Existência de prejudicialidade externa – Recurso não provido.